Tribunal: TJBA
Processo: 8011792-62.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011792-62.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA

Advogado(s)
:
MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY

AGRAVADO: RODOLPHO CARIBE DE ARAUJO PINHO NETO

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE registrado(a) civilmente como PATRICIA MACHADO DIDONE, BRUNO DE CARVALHO GARRIDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DO AUTOR/AGRAVADO DE OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O HOSPITAL CUSTEIE TODO O TRATAMENTO DO AUTOR. PRONTUÁRIOS HOSPITALARES QUE DEMONSTRAM A FRAGILIDADE DO QUADRO CLÍNICO DO AUTOR AO SER ADMITIDO NO NOSOCÔMIO. COMORBIDADES EXISTENTES ANTERIORES À INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR. INDISPENSÁVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA AINDA NÃO REALIZADO NO JUÍZO DE ORIGEM.
PERICULUM IN MORA.
DEMONSTRADO EM PARTE. AUTOR/AGRAVADO QUE POSSUI PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUE ESTÁ SENDO CUSTEADO PELO PLANO. EXISTÊNCIA DE LIMITES QUANTO À COBERTURA TOTAL DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DE PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DOS AGRAVANTES EM ARCAR COM O TRATAMENTO MÉDICO ORA DEFERIDO EM SEDE DE LIMINAR, APENAS QUANTO À PARTE NÃO COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE DO AGRAVADO. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 8011792-62.2021.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram, como agravante,

MONTE TABOR CENTRO ÍTALO BRASILEIRO DE PROM SANITÁRIA
,
e, como agravado,
RODOLPHO CARIBE DE ARAÚJO PINHO NETO.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar provimento parcial ao agravo
.

Sala das Sessões,

DESª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA